Tribunal: STJ
Processo: 8011907-54.2019.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2435856 - BA (2023
/0263519-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
COELBA
ADVOGADOS
: LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - PE022265
ADRIANA CATANHO PEREIRA - BA052243
EMBARGADO
: ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51405074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 696cb9f7-1060-4bb2-a6b2-a12470af3c9d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2435856 - BA (2023
/0263519-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
COELBA
ADVOGADOS
: LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - PE022265
ADRIANA CATANHO PEREIRA - BA052243
EMBARGADO
: ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA contra o acórdão da PRIMEIRA
TURMA assim ementado (fl. 1.579):
A parte recorrente alega:
(1) "Doutos Julgadores, em que pese a suposta não especificação da
discussão, verifica-se o erro material contido na decisão ora recorrida, no
que concerne ao objeto do Recurso Especial interposto pela Neoenergia
COELBA. Isto porque, conforme já demonstrado anteriormente, ainda que se
trate de decisão proferida em Agravo de Instrumento, a discussão nele
versada extrapola os limites da precariedade atrelada a uma decisão liminar"
(fls. 1.596/1.597); e
(2) "No mais, a própria violação ao art. 1.022 do CPC também atrairia,
por si só, a apreciação do Recurso Especial interposto pela Neoenergia
COELBA. Isto porque, conforme já dito anteriormente, o acordão do TJ-BA é
omisso no que se refere a pontos relevantes para o deslinde do caso, como,
por exemplo, os efeitos impostos à Neoenergia COELBA em decorrência da
Documento eletrônico VDA50744227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:47
Código de Controle do Documento: cec22f0c-6d32-47a7-a7a0-47952a115804

interpretação dada, pela SEFAZ, ao §5o do art. 73 do RPAF/BA (Decreto
(fl. 1.597).
Estadual no 7.629/99)"

Requer que os embargos sejam acolhidos.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 1.611/1.613).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 1.581
/1.583):
Consoante exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem assim
decidiu sobre a medida liminar (fls. 1.032/1.035):
No mérito, no entanto, cumpre esclarecer ao Agravante que o
argumento de que se busca, ainda que em sede de cognição sumária,
a análise da “abusividade na sistemática refutada, e que se suspenda
os seus efeitos até que seja deliberado, em definitivo, o mérito da
demanda”, não afasta a pretensão final almejada.
De fato, observa-se em verdade que a controvérsia dos autos,
em uma detida análise dos requerimentos suscitados pelo Agravante,
é a possibilidade/forma de restituição/compensação de crédito
tributário.
Para melhor elucidar, cumpre transcrever os pedidos formulados
no presente recurso:
“a) Liminarmente, inaudita altera parte, seja concedida
tutela de urgência recursal para determinar a suspensão de
imediato da aplicação do §5o do art. 73 do RPAF/BA (Decreto
Estadual
no
7.629
/99),
dada
as
ilegalidades
e
inconstitucionalidades que maculam o referido dispositivo
regulamentar, a fim de permitir à Agravante exercer, via
restituição e/ou compensação, o seu direito à repetição de
indébito tributário pelos pagamentos indevidos de ICMS por ela
realizados, sem se submeter à abusiva sistemática de devolução
parcelada arbitrariamente imposta pelos Agravados; b)
Alternativa e/ou subsidiariamente ao item “a” supra, seja
determinada a suspensão dos efeitos da interpretação abusiva
dada pelos Agravados ao §5o do art. 73 do RPAF/BA na
resposta à consulta consubstanciada no Processo Administrativo
Documento eletrônico VDA50744227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:47
Código de Controle do Documento: cec22f0c-6d32-47a7-a7a0-47952a115804

n° 41108020188, por ser inconstitucional e ilegal a exegese
segundo a qual a contagem da quantidade de parcelas para
restituição e/ou compensação do indébito deveria ser
computada em função do número de meses nos quais foram
originariamente emitidas as faturas objeto de cancelamento; c)
Em consequência, seja ordenado ao Agravado que aplique à
norma regulamentar em questão (§5o do art. 73 do RPAF/BA)
interpretação efetivamente condizente com a constituição e as
leis (stricto sensu) do ordenamento jurídico nacional e estadual,
no sentido de realizar a contagem da quantidade de parcelas
para restituição e/ou compensação do indébito apenas em
função do número de meses nos quais foram canceladas as
faturas objeto de cancelamento, e não pelo número de meses
nos quais estas foram originariamente emitidas; “ (grifos
aditados)
Em simples análise, pretende a Agravante que indiretamente,
com a suspensão da aplicação do §5o do art. 73 do RPAF/BA ou a sua
interpretação consoante relatado no presente recurso, seja
determinado, em sede liminar, em mandado de segurança, a
restituição e/ou compensação do indébito tributário.
In casu, há vedações legais que impedem a concessão da
medida em processos dessa natureza, nos termos expressos in verbis:
[...]
No caso em tela, objetiva o contribuinte exercer o seu direito à
repetição do indébito tributário já em sede de tutela provisória "via
restituição e/ou compensação", consoante os pedidos formulados nos
itens a, b e c de sua peça recursal, providência que não pode ser
deferida consoante legislações e jurisprudências.
Assim,
na
hipótese,
os
argumentos
da
irresignação,
característico desta fase recursal, não se mostram relevantes. De fato,
o pedido de repetição de crédito tributário, através de restituição
/compensação por via mandamental encontra óbice no § 2o do artigo
7o da Lei no 12.016/2009, bem como no enunciado da Súmula no 212,
STJ.
A despeito do que é argumentado no recurso ora examinado, a parte
recorrente, em seu recurso especial, visa impugnar acórdão proferido em
agravo de instrumento, recurso esse interposto em razão de decisão
interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau por meio da qual havia
sido indeferido o requerimento de antecipação da tutela final.
O questionamento referente a uma suposta “ausência de para indeferir
a liminar é, essencialmente, o mesmo que questionar osfundamentação”
fundamentos em si. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-
se no sentido de que não é cabível recurso especial contra acórdão que
defere ou indefere medida liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, haja
vista a natureza precária da decisão, a não ser nas hipóteses de ofensa
direta à legislação federal que regulamenta tal medida.
Não é possível conhecer do recurso quanto ao ponto em razão da
natureza precária da decisão impugnada. Incide no presente caso, por
analogia, o óbice da Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal.

Documento eletrônico VDA50744227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:47
Código de Controle do Documento: cec22f0c-6d32-47a7-a7a0-47952a115804

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que incide a Súmula 735/STF, considerando a natureza precária da
decisão impugnada.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
Documento eletrônico VDA50744227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:47
Código de Controle do Documento: cec22f0c-6d32-47a7-a7a0-47952a115804

todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50744227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:47
Código de Controle do Documento: cec22f0c-6d32-47a7-a7a0-47952a115804

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.435.856 / BA
Número Registro: 2023/0263519-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05167651020198050001 5167651020198050001 80119075420198050000 801190754201980500001
801190754201980500002
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
ADVOGADOS : LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - PE022265
ADRIANA CATANHO PEREIRA - BA052243
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
COELBA
ADVOGADOS
: LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - PE022265
ADRIANA CATANHO PEREIRA - BA052243
EMBARGADO : ESTADO DA BAHIA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:47
Código de Controle do Documento: cd539b3e-7ad0-4181-a440-22d8b2d395b9

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:47
Código de Controle do Documento: cd539b3e-7ad0-4181-a440-22d8b2d395b9